Tribunal: TJBA
Processo: 8006102-02.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006102-02.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO EUDAMIDAS DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID JOSE DIAZ TEIXEIRA NETO, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID JOSE DIAZ TEIXEIRA NETO, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DEPENDENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. . INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO D
O AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por servidor estadual em razão de descontos indevidos em sua remuneração relativos a plano de saúde (PLANSERV), mesmo após solicitação de exclusão de dependente. A sentença reconheceu os danos materiais e confirmou a tutela de urgência, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade dos descontos efetuados em contracheque após o pedido de exclusão de dependente do plano de saúde de autogestão (PLANSERV), a obrigação de restituir os valores cobrados indevidamente e a caracterização de danos morais decorrentes da conduta da administração pública.

III. Razões de decidir
1. Embora o plano de saúde seja regido pelo modelo de autogestão, inaplicável o CDC conforme a Súmula 608 do STJ, os princípios do direito administrativo e civil impõem a vedação ao enriquecimento sem causa.

2. Comprovado o pedido administrativo de exclusão do dependente e a manutenção indevida dos descontos, cabível a restituição dos valores na forma simples.

3. Os contracheques juntados aos autos são prova suficiente do dano material, não havendo necessidade de outra comprovação.
4. A manutenção dos descontos por seis meses após o pedido de exclusão, cessando apenas com o ajuizamento da ação, caracteriza violação à esfera íntima do autor, comprometendo sua renda mensal e justificando a fixação de indenização por dano moral.
5. Fixado valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em montante razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança indevida de mensalidade de plano de saúde de autogestão, mesmo após o pedido de cancelamento do dependente, enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais.
2. Comprovado o desconto indevido por meio de contracheques, é devida a restituição na forma simples.
3. O dano moral decorre do comprometimento da renda do servidor por descontos indevidos, ainda que não sejam de grande vulto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006102-02.2021.8.05.0146
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA